Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736632-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: TARCIANO ACRISIO DE MOURA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 50851586), interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA em face de TARCIANO ACRÍSIO DE MOURA DIAS ante decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0727040-72.2022.8.07.0001 rejeitou o pedido de penhora do valor de 30% do valor líquido da remuneração do Agravado, nos seguintes termos (ID 50851588): Trata-se de pedido de penhora de salário (ID 168515293). Indefiro o pedido, seja pelo não esgotamento dos esforços próprios da exequente, seja diante da interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC. Importa esclarecer que, até mesmo a verba decorrente de honorários advocatícios não se equipara à pensão alimentícia. Nesse sentido, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil. O Agravante alega em suas razões recursais que é credora da quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial na modalidade cheque da CEF, números 000019 e 000020, no valor nominal de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) cada, totalizando o valor de R$ 4.457,40 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Afirma que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, e, posteriormente, frustradas as tentativas de constrição de bens, foi requerida a penhora do salário do Recorrido, que é servidor público federal, percebendo mensalmente a quantia média líquida de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), pedido negado. Alega que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%. Informa que foram diligenciadas buscas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que fosse possível encontrar bens em nome do devedor. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para penhora salarial até o limite de 30% do valor líquido e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 50851587) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiro porque o Agravante logra êxito em apontar a realização de diligências, ainda que malogradas (IDs 167689321, 167689340, 167689343, 167691645, 163532045, 163532046, 160176162, 160176161) no sentido de diligenciar bens e ativos. Além disso, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravado possui a remuneração mensal líquida em torno de R$ 3.926,68 (três mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) (ID 168515294), situando-se na faixa de cinco salários mínimos, o percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento). Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para proceder à penhora do valor de 2,5% (dois e meio por cento) do salário líquido do Agravado. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2023 15:44:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador